Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-75.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1002026-75.2017.8.11.0001
Agravante: EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
No caso dos autos, a parte Agravante, servidora pública aposentada, integrante do Grupo TAF, alega que faz jus à paridade e à extensão da verba indenizatória instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 79/2000.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A parte Agravante aduz que:
“O julgado da Turma Recursal incorreu na ausência da correta aplicabilidade da verba indenizatória, como de caráter remuneratório – de revisão salarial, como de caráter remuneratório – de revisão salarial, violando o parágrafo 4o do artigo 39 da Constituição Federal, já que não interpretada conforme a Constituição Federal.
Consequentemente, o R. Acordão infringiu o §8o do art. 40 da CF/88, uma vez que deixou de incluir a o valor da verba no pagamento dos proventos dos inativos, não respeitando o seu direito a paridade plena”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal e o Agravado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Em razão desse fato, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única